Tribunal: TJDFT
Processo: 0007839-70.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0007839-70.2011.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGAVADA: MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S A DESPACHO Tendo em vista o julgamento dos embargos de declaração opostos no paradigma do Tema 810 (RE 870.947), e considerando as limitações de competência desta Presidência, a teor do disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça para análise do agravo de ID 14481850. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014